Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700721-70.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA MOURA FERREIRA AGRAVADO: . SECRETÁRIO-GERAL/PRESIDÊNCIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À i. Secretaria, para que retifique a autuação, a fim de que conste no polo passivo recursal o Distrito Federal. Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora